Tribunal: TJPA
Processo: 0811482-92.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811482-92.2021.8.14.0006

RECORRENTE: DANIEL FONSECA RODRIGUES, LAZARO BATISTA PINTO SANTOS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. STANDARD PROBATÓRIO DA ELEVADA PROBABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos por Daniel Fonseca Rodrigues e Lázaro Batista Pinto Santos Júnior contra sentença de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. As defesas sustentam ausência de indícios suficientes de autoria, fragilidade do conjunto probatório, incompatibilidade dos laudos periciais com a narrativa acusatória e requerem, subsidiariamente, a absolvição sumária por legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido sob contraditório satisfaz o standard probatório exigido para a pronúncia; (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa autoriza a absolvição sumária dos recorrentes; e (iii) determinar se subsistem elementos mínimos para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige elevada probabilidade de autoria ou participação delitiva, em standard intermediário entre a mera admissibilidade da denúncia e a certeza necessária para condenação, afastando tanto o in dubio pro societate automático quanto a exigência de prova cabal da autoria.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de necropsia médico-legal, que atesta o óbito da vítima em decorrência de múltiplos disparos de arma de fogo.

5.

Os próprios recorrentes admitiram em juízo a realização dos disparos que vitimaram a vítima, configurando confissão qualificada quanto à autoria material, subsistindo controvérsia apenas sobre a licitude da conduta.

6.

O depoimento do delegado responsável pela investigação possui valor probatório legítimo quando prestado sob contraditório judicial, especialmente ao descrever inconsistências técnicas entre a narrativa defensiva e os elementos periciais constantes dos autos.

7.

A distribuição anatômica das lesões descritas no laudo necroscópico revela incompatibilidades objetivas com a versão de confronto frontal apresentada pelos acusados, constituindo elemento indiciário relevante para a admissibilidade da acusação.

8.

O conflito substancial entre os depoimentos das testemunhas acerca da existência de arma de fogo em posse da vítima impede resolução definitiva pelo juiz togado na fase de pronúncia, por se tratar de matéria reservada à soberania do Tribunal do Júri.

9.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige demonstração cabal e incontroversa da excludente de ilicitude, requisito não atendido diante da intensa divergência probatória sobre a dinâmica dos fatos.

10.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando amparada em elementos indiciários extraídos da dinâmica narrada pela acusação e dos laudos periciais, somente podendo ser excluída quando manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia exige juízo de elevada probabilidade de autoria ou participação delitiva, conforme o art. 413 do CPP, não se admitindo aplicação automática do in dubio pro societate.

2.

A confissão qualificada da realização dos disparos constitui elemento suficiente para caracterizar indícios relevantes de autoria na fase de pronúncia.

3.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente estiver demonstrada de forma cabal e incontroversa pelo conjunto probatório.

4.

A existência de conflito substancial entre versões probatórias sobre a dinâmica do fato impõe submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

5.

A qualificadora somente pode ser excluída na pronúncia quando manifestamente improcedente ou destituída de qualquer suporte probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 415, IV, e 581, IV. CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.09.2023; STF, ARE nº 1.067.392/AC, Rel. Min. Celso de Mello.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0811482-92.2021.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA – PA

RECORRENTES:
DANIEL FONSECA RODRIGUES E LÁZARO BATISTA PINTO SANTOS JUNIOR

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por DANIEL FONSECA RODRIGUES e LÁZARO BATISTA PINTO SANTOS JUNIOR, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado cometido contra HIAGO BARBOSA LAMARÃO, ocorrido em 21 de julho de 2021, nas proximidades da Rodovia BR-316, bairro do Aurá, município de Ananindeua/PA.

Consta da denúncia que os recorrentes, policiais militares em serviço, durante abordagem realizada à vítima, efetuaram disparos de arma de fogo que ocasionaram sua morte. Segundo a versão apresentada pelos acusados desde a fase inquisitorial, a vítima teria reagido à abordagem policial utilizando arma de fogo artesanal tipo garrucha calibre .22, circunstância que teria motivado a reação dos agentes em alegada legítima defesa.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, demonstrada pelo laudo de necropsia da vítima e demais provas orais produzidas em juízo, bem como na presença de indícios suficientes de autoria. O juízo a quo destacou que os próprios acusados admitiram ter efetuado os disparos, embora alegassem legítima defesa. Ressaltou, ainda, o depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Civil Álvaro Luís Beltrão Ikeda, responsável pela condução do inquérito policial, o qual, a partir da análise dos laudos periciais, apontou inconsistências entre a dinâmica narrada pelos recorrentes e os vestígios encontrados no corpo da vítima, especialmente diante das múltiplas lesões por arma de fogo constatadas em regiões diversas do corpo, circunstâncias que, em tese, afastariam a versão de confronto frontal. Também consignou o magistrado singular que o laudo toxicológico apontou a presença de substâncias entorpecentes no organismo da vítima, além de asseverar que as teses defensivas demandam apreciação aprofundada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Em suas razões recursais, a defesa de DANIEL FONSECA RODRIGUES sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria dolosa, alegando que a decisão de pronúncia se baseou em provas frágeis, testemunhos indiretos e laudos periciais inconclusivos. Aduz que nenhuma das testemunhas de acusação presenciou os fatos, tratando-se de depoimentos meramente referenciais, incapazes de sustentar a admissibilidade da acusação. Afirma, ainda, que os laudos técnicos não esclarecem a dinâmica dos disparos, tampouco afastam a tese defensiva de legítima defesa. Sustenta a impossibilidade de valoração autônoma do depoimento do Delegado de Polícia, por não possuir expertise pericial e limitar-se à reprodução de elementos inquisitoriais. Defende, ainda, a ocorrência de legítima defesa, ao argumento de que os acusados reagiram a injusta agressão praticada pela vítima, requerendo, ao final, a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, ou, subsidiariamente, a absolvição sumária com fundamento no art. 415, IV, do CPP.

Por sua vez, a defesa de LÁZARO BATISTA PINTO SANTOS JUNIOR sustenta, igualmente, a inexistência de indícios suficientes de autoria dolosa, afirmando que a decisão de pronúncia reconheceu expressamente a inexistência de testemunha ocular e a ausência de prova direta acerca da dinâmica dos fatos. Aduz que a reconstrução do evento baseou-se exclusivamente em inferências técnico-periciais e no depoimento indireto do Delegado responsável pelo inquérito, o qual não presenciou os fatos nem participou da elaboração dos laudos periciais. Sustenta que a admissão dos disparos não implica reconhecimento de dolo homicida, tendo em vista a alegada reação imediata à agressão perpetrada pela vítima. Insurge-se, ainda, contra a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de suporte probatório mínimo. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja decretada a impronúncia do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, sustentando que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria. Argumenta que o laudo necroscópico, os elementos oriundos da investigação policial e a prova oral produzida em juízo demonstram a plausibilidade da imputação, sendo inviável, nesta fase processual, o reconhecimento da legítima defesa ou a absolvição sumária dos recorrentes. Requer, assim, a manutenção integral da decisão de pronúncia.

O parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, ao fundamento de que a tese de legítima defesa não se mostra cabalmente demonstrada, havendo controvérsia substancial acerca da dinâmica dos fatos, da posição da vítima e da compatibilidade entre a versão apresentada pelos acusados e os vestígios periciais encontrados. Consignou, ainda, que a análise aprofundada das teses defensivas compete ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos em Sentido Estrito.

Os recursos são tempestivos, cabíveis na forma do art. 581, IV, do Código de Processo Penal, e foram interpostos por partes legítimas e devidamente assistidas por defesa técnica. Ademais, inexiste qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer.

II.

PRELIMINAR

Inexistem preliminares a serem apreciadas. Passo o mérito.

III.

MÉRITO

DO PADRÃO PROBATÓRIO APLICÁVEL À PRONÚNCIA

Antes de examinar o suporte fático-probatório dos autos, é indispensável fixar o marco normativo e epistemológico que deve orientar o julgamento desta fase. A questão não é nova, mas permanece objeto de intensa disputa jurídica, impondo ao julgador posição clara.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua Sexta Turma, consolidou, por ocasião do julgamento do REsp n. 2.091.647/DF (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/9/2023), orientação que este Colegiado tem adotado: a decisão de pronúncia exige, quanto à autoria e à participação, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito imputado, situando o standard probatório em patamar intermediário entre a mera preponderância de provas incriminatórias (suficiente para o recebimento da denúncia) e a certeza além de qualquer dúvida razoável, exigida somente para a condenação.

Tal orientação rejeita tanto o recurso automático ao chamado
in dubio pro societate
, que carece de assento normativo no ordenamento pátrio e já foi qualificado pelo Ministro Celso de Mello, no ARE n. 1.067.392/AC, como critério compatível com regimes autoritários, quanto o equívoco oposto, de exigir da acusação, nesta fase, prova cabal da autoria, atribuição reservada ao Conselho de Sentença.

O standard da elevada probabilidade, conforme a doutrina de Ferrer Beltrán e Gustavo Badaró referenciada no precedente acima citado, não é, portanto, mero formalismo retórico: ele cumpre função distributiva de riscos entre acusação e defesa, obrigando o magistrado a apreciar racionalmente o conjunto probatório e a identificar se os elementos carreados aos autos permitem afirmar, com grau qualificado de convicção, a provável participação do acusado no fato delituoso, sem, contudo, antecipar o juízo de mérito reservado ao Tribunal do Júri.

Com esse referencial, examina-se o quadro probatório.

DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do homicídio está comprovada de forma inconteste. O laudo de necropsia médico-legal n.º 2021.01.001737-TAN (IDs 73299052 e 73299056) atesta o óbito de Hiago Barbosa Lamarão em decorrência de disparos de arma de fogo, descrevendo múltiplos orifícios de entrada e saída de projéteis nas regiões peitoral esquerda, antebraço esquerdo, braço esquerdo, bolsa escrotal e lateral direita do tórax. Sobre esse ponto, não há controvérsia recursal relevante.

DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

A defesa sustenta, em síntese, que a pronúncia foi proferida sem suporte probatório mínimo, assentando-se em: Testemunhos meramente indiretos; laudos periciais inconclusivos; depoimento do delegado que se limitou a reproduzir o inquérito; e inferências incompatíveis com o standard exigido pelo art. 413 do CPP.

O argumento é bem construído, mas não resiste ao cotejo com os elementos efetivamente produzidos sob o crivo do contraditório.

Quanto à confissão qualificada.
Os próprios recorrentes, em juízo, admitiram ter efetuado os disparos que vitimaram Hiago Barbosa Lamarão. Lázaro Batista afirmou que, no momento da abordagem, a vítima efetuou um disparo contra a guarnição e que, de pronto, reagiram para repelir a agressão. Daniel Fonseca, igualmente, sustentou que a versão verdadeira dos fatos era a dos acusados, únicos presentes no momento. Trata-se, portanto, de confissão qualificada: a autoria material é incontroversa; disputa-se exclusivamente o elemento subjetivo do tipo. Esse dado, por si só, afasta a tese de ausência de indícios de autoria.

Quanto ao depoimento do DPC Álvaro Luís Beltrão.
A defesa sustenta que o delegado limitou-se a reproduzir o inquérito, sem percepção direta dos fatos, o que retiraria o valor probatório autônomo de seu depoimento. O argumento não prospera na extensão pretendida. A testemunha foi ouvida em audiência, submetida ao contraditório, e prestou depoimento técnico sobre a análise dos laudos que presidiu, o que representa contribuição probatória legítima, ainda que de natureza indireta. O DPC descreveu a inconsistência entre a narrativa de confronto frontal apresentada pelos acusados e a localização das lesões registradas no laudo necroscópico, especialmente a entrada de projétil na bolsa escrotal e na face lateral do tórax, incompatíveis, em princípio, com um antagonista em pé, de frente.

Quanto à compatibilidade entre os laudos e a versão defensiva.
A perícia, embora não apresente conclusão peremptória sobre a dinâmica do confronto, revela elementos que, à luz do standard da elevada probabilidade, criam tensão objetiva com a versão dos acusados. A distribuição anatômica das lesões, registradas em regiões que sugerem posição inferior ou lateral da vítima em relação aos atiradores, foi destacada pela própria sentença de pronúncia como elemento que, em tese, afasta a narrativa de confronto direto. Esse dado pericial não pode ser desconsiderado na análise da admissibilidade da acusação.

Quanto ao depoimento de Alan França dos Santos.
A defesa de Daniel Fonseca enfatiza que a única testemunha presente no momento dos fatos, o policial militar Alan França dos Santos, corroborou a versão defensiva, relatando que a vítima realizou movimento de quem oculta objeto na cintura, que o primeiro disparo partiu da vítima e que foi apreendida arma de fogo artesanal em sua posse. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, destaca que testemunhas ouvidas em juízo afirmaram, em consenso, que a vítima não portava arma de fogo, tendo sido vista sem camisa momentos antes da intervenção policial. Há, portanto, conflito probatório real e substancial sobre ponto essencial da narrativa: se a vítima estava ou não armada e se reagiu à abordagem.

Esse conflito, precisamente porque é real e substancial, não pode ser resolvido pelo juiz togado nesta fase, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença. A existência de versões antagônicas, sustentadas por elementos probatórios de comparable densidade, configura exatamente o cenário em que o sistema bifásico do Tribunal do Júri exerce sua função mais relevante: deferir ao juízo natural — aquele constitucionalmente legitimado para o exame soberano dos crimes dolosos contra a vida — a deliberação final sobre os fatos.

Conclui-se, portanto, que o conjunto probatório produzido sob contraditório, a confissão qualificada da autoria material, as inconsistências entre os laudos periciais e a versão dos acusados, o conflito entre os depoimentos das testemunhas e os interrogatórios, é suficiente para configurar, com elevada probabilidade, a autoria dos recorrentes no fato narrado na denúncia. O standard exigido pelo art. 413 do CPP, à luz do entendimento consolidado no REsp n. 2.091.647/DF, está preenchido.

IV. DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E DA INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

O recorrente Daniel Fonseca Rodrigues requer, subsidiariamente, a absolvição sumária com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 415, IV, do CPP).

O pleito não comporta acolhimento nesta fase.

A absolvição sumária, de acordo com a sistemática processual vigente, pressupõe que a causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade reste demonstrada de forma cabal e incontroversa pelo conjunto probatório. A mera plausibilidade da tese defensiva, ou mesmo a existência de elementos que a sustentem parcialmente, não autoriza o juízo togado a encerrar a persecução penal nesta etapa, substituindo-se ao árbitro natural da causa.

No caso em análise, a prova oral é radicalmente conflitante: de um lado, os acusados e o policial Alan França sustentam que a vítima reagiu à abordagem, sacando arma de fogo artesanal e efetuando disparo; de outro, testemunhas arroladas pela acusação afirmam que a vítima não portava qualquer arma no momento do fato, tendo sido vista sem camisa instantes antes da intervenção policial. A distribuição das lesões no corpo da vítima, por sua vez, suscita divergências técnicas sobre a dinâmica do confronto que tampouco foram resolvidas de modo definitivo.

Essa controvérsia substantiva é, por definição, refratária ao juízo sumário de absolvição. Como preleciona Guilherme de Souza Nucci, somente comporta absolvição sumária a situação envolvida por qualquer das hipóteses legais quando nitidamente demonstrada pela prova colhida; havendo dúvida razoável, a pronúncia é a medida indicada, pois o Júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema. A proporcionalidade da resposta letal, múltiplos disparos com resultado morte, em circunstâncias controvertidas, é, igualmente, matéria cujo exame aprofundado pertence ao Conselho de Sentença.

Rejeita-se, portanto, o pedido de absolvição sumária.

V. DA QUALIFICADORA (ART. 121, § 2º, IV, DO CP)

A sentença de pronúncia manteve a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), com base nos indícios de que a vítima teria sido surpreendida pelos disparos enquanto trafegava em bicicleta e se encontrava sob efeito de substâncias psicoativas, circunstâncias que, em tese, comprometeram sua capacidade de reação.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando estas forem manifestamente improcedentes ou descabidas, sem qualquer amparo fático ou jurídico nos autos, orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não é essa a hipótese. Os elementos indiciários que sustentam a qualificadora derivam do próprio laudo necroscópico e da dinâmica do confronto tal como narrada pela acusação, configurando matéria controvertida que não comporta resolução antecipada, devendo ser submetida à soberania do Conselho de Sentença.

Mantém-se, portanto, a qualificadora imputada.

VI. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos
interpostos por Daniel Fonseca Rodrigues e Lázaro Batista Pinto Santos Júnior e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo, em todos os seus termos, a sentença de pronúncia proferida pela Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que submeteu os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 29/05/2026